Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 344, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as mensagens enviadas pelo réu configuram o crime de coação no curso do processo; (ii) estabelecer se há causa excludente de culpabilidade por embriaguez patológica involuntária; (iii) verificar a existência de dolo específico para a tipificação penal; (iv) avaliar se há insuficiência probatória a justificar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por boletim de ocorrência, prints das mensagens ameaçadoras, relatos da vítima e depoimentos testemunhais que confirmam o envio de ameaças com potencial de incutir temor, motivadas pela condição da vítima como testemunha em processo judicial.
4. A tese de ausência de tipicidade subjetiva (falta de dolo) não encontra respaldo nos autos, porquanto as ameaças apresentaram conteúdo claro e inequívoco de intimidação, direcionadas diretamente à testemunha, o que afasta a alegação de desabafo ou mera expressão emocional.
5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do CP, que adota o princípio da actio libera in causa, pelo qual o agente responde pelos atos praticados em estado de embriaguez voluntária.
6. A tese de embriaguez patológica não encontra respaldo nos autos, pois não foi requerido exame de insanidade mental (art. 149 do CPP), nem há laudo técnico que comprove dependência química ou incapacidade mental total ou parcial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, §1o e §2o, 28, II, 59, 65, III, "d", 344, caput; CPP, art. 149; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910557, 0702512-02.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.669.050/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 01.04.2025; TJDFT, Acórdão 1807130, 0719203-39.2022.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024.